Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-73.2015.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001517-73.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL MARILENE DOS SANTOS - CPF: 034.173.841-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON BENEDITO DE ARRUDA MACHADO - CPF: 328.288.961-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GEISYANE MARYLENE DOS SANTOS MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), GESLAYNE MARYLENE DOS SANTOS MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), G. M. D. S. M. (APELANTE), G. M. D. S. M. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABEL MARILENE DOS SANTOS - CPF: 034.173.841-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0001517-73.2015.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelantes
: Izabel Marylene dos Santos e outras.

Apelado
: Gerson Benedito de Arruda Machado

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante.

Se a parte não comprova que os alimentos fixados não observam o binômio legal da possibilidade e necessidade, cumpre manter a fixação estabelecida na sentença, que está situada no patamar de razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0001517-73.2015.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelantes
: Izabel Marylene dos Santos e outras.

Apelado
: Gerson Benedito de Arruda Machado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Izabel Marylene dos Santos, em nome próprio e representando as filhas menores -
Geisyane Marylene dos Santos Machado e Geslayne Marylene dos Santos Machado
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação
de guarda c/c alimentos que movem contra
Gerson Benedito de Arruda Machado
, julgou procedente os pedidos da inicial, para conceder a guarda definitiva em favor da genitora e o direito de visitas ao genitor, condenando o demandado ao pagamento de alimentos em favor das filhas menores, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, mediante comprovação.

Inconformadas, as apelantes alegam, em suma, que o valor arbitrado não atendeu ao binômio necessidade/possibilidade, mostrando-se insuficiente para as necessidades básicas das menores. Requerem a majoração dos alimentos para o importe equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 134148782).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Drª Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 142120153), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0001517-73.2015.8.11.0053 – Santo Antônio do Leverger

Apelantes
: Izabel Marylene dos Santos e outras.

Apelado
: Gerson Benedito de Arruda Machado

V O T O

Cinge-se dos autos que Izabel Marylene dos Santos, em nome próprio e representando as filhas menores -
Geisyane Marylene dos Santos Machado e Geslayne Marylene dos Santos Machado
,
ajuizou ação
de guarda c/c alimentos contra
Gerson Benedito de Arruda Machado
, requerendo o arbitramento dos alimentos devidos em favor das infantes
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para conceder a guarda definitiva em favor da genitora e o direito de visitas ao genitor, condenando o demandado ao pagamento de alimentos no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, mediante comprovação.

Irresignadas, as apelantes sustentam, em apertada síntese, que o valor arbitrado não atendeu ao binômio necessidade/possibilidade, sendo insuficiente para as necessidades básicas das menores. Requerem a reforma parcial da r. sentença, para que o valor da verba alimentícia seja majorado para o montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

Pois bem. É cediço que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

Neste caminho,

cumpre asseverar que
para a fixação de alimentos devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, considerando o binômio necessidade dos alimentados
versus
possibilidade do alimentante, nos termos preconizados pelo §1º, do art. 1.694, do C. Civil.

Sobre o tema, a doutrina leciona:

“Alimentos são prestações fornecidas, em dinheiro ou em espécie, a uma pessoa para o atendimento das necessidades da vida. Compreendem o sustento, o vestuário, a habitação, a assistência médica e, em determinados casos, até mesmo a instrução daquele que deles necessita.

(...)

A obrigação de prestar alimentos está fundamentada em princípios e garantias previstos na CR, como o da preservação da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e da personalidade. Os alimentos podem ser divididos: a) quanto à natureza: em
civis ou côngruos
, aqueles necessários para que o credor viva de modo compatível com a sua condição social, para manter o status da família, abrangendo outras necessidades intelectuais e morais, como a educação, e
naturais ou necessários
, que são os indispensáveis ao atendimento das necessidades primárias da vida (alimentação, vestuário, saúde, habitação etc.), independentemente da condição social”.
(Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, 10ª ed. rev. e atual., Barueri, SP: Manole, 2016 - negritei).

Sendo assim, entendo que a necessidade das filhas menores é presumida, pois, necessitam de auxílio material para educação, vestuário, saúde, etc., tendo o pai obrigação de contribuir para o sustento de sua prole.

Entretanto, se de um lado, a necessidade de pensão alimentícia das filhas é notória conforme afirmado, de outro, a possibilidade do apelado de prestá-la depende de prova.

No tocante à capacidade financeira do alimentante, pelo que se denota dos autos, o conjunto probatório mínimo apresentado não é satisfatório a ponto de embasar a majoração dos alimentos, pois, não restou demonstrada a efetiva condição financeira para tanto.

Com efeito, as apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento apto a comprovar a condição financeira do apelado.

De tal modo, entendo que o valor fixado na sentença se mostra adequado e proporcional à capacidade do alimentante, sem prejudicar o sustento próprio. Assim mostram os julgados:

“
ALIMENTOS – NECESSIDADE DOS DESCENDENTES – POSSIBILIDADE DO ASCENDENTE – VALOR RAZOÁVEL.

Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando,
dentro das condições econômicas do alimentante.

Se a parte não comprova que os alimentos fixados deixaram de observar o binômio legal da possibilidade e necessidade, cumpre manter a fixação estabelecida na sentença, que está situado no patamar de razoabilidade.”
(TJMT, RAC n. 117.517/2010, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS
. Mérito.
A fixação da verba alimentar deve levar em consideração o binômio possibilidade-necessidade, conforme dispõe o art. 1.694, §1º do Código Civil. No caso em tela, as necessidades do filho do casal são presumíveis, uma vez que esse é menor de idade. Quanto à capacidade financeira do genitor
, foi trazido aos autos que esse trabalha na construção civil e é alcoólatra.
Todavia, não fora realizada nenhuma prova sobre o valor que recebe. A parte autora não demonstrou nenhuma necessidade especial a fim de justificar o aumento da verba alimentar, além de não ter trazido aos autos qualquer indício de que o requerido possa arcar com o montante postulado
. Pensão alimentícia mantida no valor fixado pelo juízo a quo. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70069982163, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Alexandre Kreutz, j. 13.07.2017 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE.
O valor dos alimentos deve ser suficiente para atender ao sustento do filho, dentro das condições econômicas do genitor
. Alimentos mantidos. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70074135559, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.07.2017)

Não obstante o montante arbitrado na sentença não ser o ideal, há de se concordar com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça:

“No caso em voga, é certo serem incontroversas s necessidades dos infantes, com despesas ordinárias que contemplam alimentação, vestuário, saúde, educação, etc... Outrossim, não consta dos autos qualquer informação no sentido de que os menores tenham despesas extraordinárias, incomuns à sua faixa etária, as quais demandariam comprovação para que fossem ponderadas na fixação do valor da verba.

Logo, atento ao binômio necessidade x possibilidade e levando em conta que se trata de obrigação divisível, na qual ambos os genitores devem concorrer na medida de sua capacidade, tenho que adequada a decisão proferida pelo juízo monocrático, devendo ser mantida a obrigação alimentar em 30% do salário-mínimo nacional.

(...)

Nesse contexto, não há amparo para a pretendida majoração dos alimentos, sob risco de excessivo comprometimento das condições financeiras do genitor.
”
(id. 142120153)

Em tempo, vale lembrar que uma vez comprovada a alteração do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, os valores podem sofrer alteração a qualquer tempo. Neste sentido:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. BINOMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
A obrigação alimentar vincula-se à clausula rebus sic stantibus, podendo ser revisada sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade e necessidade, sendo possível o pleito de redução, majoração ou exoneração de alimentos
. Cabível o redimensionamento dos alimentos, considerando o binômio alimentar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJRS, RAC n. 70073845315, 8ª Câm. Cív., Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.07.2017 - negritei).

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022